Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-21.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE DO MONTANTE FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS FILHOS MENORES. DEVER DOS GENITORES NA MANUTENÇÃO DOS FILHOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os documentos apresentados nos autos indicam que, apesar de o réu, ora apelado, o qual foi citado por hora certa e não constituiu advogado no feito, ter realizado, em determinado período, movimentações financeiras com relevantes créditos, também demonstram débitos de maior ou igual monta, de modo que não foi evidenciado que o alimentante possui boa capacidade financeira, conforme defendido nas razões recursais, para arcar com os pretendidos alimentos no valor de 1 (um) salário mínimo.

2. Diante das necessidades presumidas dos filhos, que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal, o art. 22 do ECA e o art. 1.703 do Código Civil, a condenação do apelado aos alimentos em favor do filho, no equivalente a 65% (sessenta e cinco por cento) do salário-mínimo, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.